Tribunal: TJBA
Processo: 8068688-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068688-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSAFA MIRANDA PACHECO

Advogado(s)
:

APELADO: REGINALDO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SOUZA DANTAS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCUPAÇÃO DO BEM PELA PARTE ADVERSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida pelo recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da medida possessória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante demonstrou a posse anterior, o esbulho praticado pelo recorrido e a perda da posse, requisitos necessários para a reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que o apelante não conseguiu comprovar sua posse anterior sobre o imóvel nem o esbulho alegado.
4. O conjunto probatório demonstra a ocupação contínua do bem pelo recorrido, que alega ter mantido o imóvel sob sua posse, sem evidências claras de que o apelante tenha exercido posse efetiva após o término do contrato de locação.
5. Assim, ausentes os requisitos essenciais à configuração do esbulho possessório, conforme previsto no art. 561 do CPC, mantém-se a sentença de improcedência.

I
V. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova da posse anterior e do esbulho possessório impede a concessão da reintegração de posse, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561.

___________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.099.855/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8068688-59.2020.8.05.0001,
oriundo da comarca de Salvador,

em que figura como apelante
JOSAFÁ MIRANDA PACHECO
, e, como apelado
REGINALDO ALVES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.